Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700426-04.2020.8.07.0000 Agravante : RUI EVANGELISTA Agravados : DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O RUI EVANGELISTA interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 13589212), proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na pretensão de isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, a qual indeferiu requerimento de pagamento parcelado das custas processuais, por falta de previsão legal. O agravante alega que requereu gratuidade judiciária, devido ao vulto de suas despesas mensais ordinárias, que consomem mais de 80% de seus rendimentos líquidos, mas que o juízo a quo indeferiu o benefício, motivo pelo qual requereu o parcelamento do valor das custas processuais, o que foi indeferido pela decisão recorrida. Sustenta que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que aufere rendimentos líquidos de cerca de R$ 5.004,19, mas que tem muitas despesas médicas e com instrução de suas filhas, além dos gastos ordinários de aluguel, serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica, alimentação, transporte e lazer. Descreve as patologias de que padece, cujo tratamento consome parte considerável de seus proventos. Pondera que o indeferimento da gratuidade judiciária, estando preenchidos os requisitos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o seu direito de ação. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para conceder a gratuidade judiciária ou deferir o parcelamento das custas processuais. Instado para instruir o recurso com o comprovante da tempestividade da decisão que indeferiu a justiça gratuita, o agravante apresentou manifestação (id 13781292), na qual informa que o pedido recursal se refere apenas ao parcelamento das custas processuais. Comprovante de recolhimento de custas (id 13781295). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do CPC e está acompanhado do comprovante de custas recursais. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na espécie, há probabilidade de provimento do recurso, considerado que o art. 98, § 6o, do CPC prevê expressamente que “conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” (grifo nosso). Assim, diante da autorização legal, é possível que o juiz analise a situação e decida se é caso de deferimento do parcelamento. Por outro lado, há risco de dano irreparável, uma vez que se não for atribuído o efeito suspensivo até o julgamento do agravo de instrumento, é passível que ocorra o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se prematuramente a pretensão. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação dos agravados, porque ainda não angularizada a relação processual. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator